Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0702956-87.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – SINDEPO/DF, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 do STF (ARE 748.371) (ID 35532886). Sustenta que o debate travado nos presentes autos não guarda similitude com o referido paradigma, porquanto este último versa sobre os limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao passo que, nas razões do recurso constitucional, agita-se a ofensa à inafastabilidade da jurisdição, corolário do artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Contrarrazões ID 37938179. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 35532886 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 33245635): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À HORA ORDINÁRIA DE SERVIÇO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N° 37. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, não prevê proporcionalidade ou equivalência alguma, entre as horas prestadas em regime de SVG e as horas ordinárias de trabalho. II. A Administração Pública deve se limitar aos ditames da lei, não podendo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, sem que exista prévia edição legal. III. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a prever valor indenizatório fixo, a ser pago pelo Serviço Voluntário Gratificado exercido pelos respectivos servidores, não podem ser implementados parâmetros remuneratórios que violem a lei específica, sob pena, também, de violação ao princípio da legalidade. IV. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. V. Evidenciadas as diferenças entre o tratamento jurídico dado ao regime de serviço ordinário e aquele referente ao regime de Serviço Voluntário Gratificado - e sua remuneração indenizatória – afasta-se a tese de violação ao princípio da isonomia. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXV, 7o, inciso XXX, e 37, caput, todos da CF, sustentando que a Lei Distrital 6.261/2019, ao instituir o serviço voluntário gratificado e a respectiva remuneração em valor inferior aquele pago pela hora ordinária de trabalho, fere os postulado da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da irredutibilidade de vencimentos, além de promover o enriquecimento ilícito do ente federado que deixa de preencher cargos públicos mediante a realização de certame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXXV, 7o, inciso XXX, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria versada na causa. Isso porque, para que se possa vislumbrar o mencionado malferimento, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao apelo extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: ARE 1379597 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 28/7/2022; ARE 1373471 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1/7/2022; e RE 1365572 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 29/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031